Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-15.2015.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003946-15.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (APELADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (APELADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (APELADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (APELADO), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (APELADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (APELADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (APELADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ACORDO SINALAGMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
–
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL –
BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os contratos de compra e venda de imóvel rural, que são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, tem como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, devendo, ser aplicado, portanto, o princípio do
pacta sunt servanda
, não comportando a possibilidade de ser revisado.

Havendo condições previamente definidas em avença, sendo de conhecimento de ambas as partes entabulantes, tem-se por perfeito o negócio jurídico, especialmente quando não é alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio

A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA de Código nº 68395, movida em face de ANTONIO DEBOLETTA E OUTROS, em sentença de ID 72151000 julgou o feito e a reconvenção improcedentes, fixando honorários sucumbenciais recíprocos no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID 72151004 os apelantes, especialmente a Sra. Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro, na qualidade de inventariante dos bens deixados por seu falecido esposo Elpídio Ribeiro Filho, sustentam que alienaram aos apelados um imóvel rural localizado no Município de Ribeirãozinho - MT, Fazenda São Gabriel, contudo, em razão de ter recebido valores a menor, referentes às parcelas com vencimentos em 12.03.2015 e 12.04.2015, no montante de R$ 165.881,67 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), foram obrigados a propor a presente demanda objetivando o recebimento deste valor, bem como da multa de 20% (vinte por cento), estabelecida na cláusula 11 do contrato entabulado entre as partes.

Isso porque não teriam autorizado qualquer desconto nos valores devidos ao espólio, não podendo os recorridos realizarem os descontos, sob a alegação de pagamento de eventuais débitos, o que configuraria crime de apropriação indébita.

Aduzem que a planilha anexada aos autos não configura documento apto a embasar desconto na cota-parte pertencente ao Espólio, tratando-se de mero planejamento de pagamento, conforme consta no próprio documento, que foi elaborado pelos advogados dos compradores, ora apelados, sem qualquer participação dos apelantes ou de seu advogado.

Alegam que jamais autorizaram o desconto de valores e que não tem conhecimento da sua destinação, tendo em vista que constam somente como “dívidas de condomínio”, motivo pelo qual a planilha careceria de veracidade e estaria eivada de falsidade ideológica.

Ao final, requerem a reforma integral da decisão atacada para julgar procedente a ação principal e improcedente a reconvenção, condenando os recorridos a ressarci-los pelos valores que abateram indevidamente das parcelas mencionadas.

Em contrarrazões de ID 72151006 os recorridos refutam,
in totum
, as alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Em parecer de ID 8689850, o i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID 93304992.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Cobrança, proposta por Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro, na qualidade de viúva meeira e inventariante dos bens deixados por Elpídio Ribeiro Filho, em face de José Zomar Deboletta e Outros, objetivando o ressarcimento de diferenças das parcelas com vencimento em 12.03.2015 e 12.04.2015, referentes a venda da Fazenda São Gabriel, qual seja, o montante de R$ 165.881,67 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), bem como da multa de 20% (vinte por cento), estabelecida na cláusula 11 do contrato entabulado entre as partes.

Adianto desde já que o apelo não deve prosperar.

Isso porque deve ser observado que o contrato de compra e venda de imóvel rural em espeque trata-se de um acordo sinalagmático, que foi entabulado livremente entre as partes, tendo como uma de suas características a obrigatoriedade do seu cumprimento, formando lei entre as partes, aplicando-se, assim, o princípio do
pacta sunt servanda
, não comportando a possibilidade de ser revisado.

Por possuírem natureza sinalagmática, encerrando obrigações mútuas, as estipulações contratuais deverão ser executadas conjuntamente pelos pactuantes, buscando preservar a finalidade do contrato havido.

No contrato de compra e venda de imóvel, deve-se atentar para as prescrições do instrumento, de modo a vincular os contratantes aos termos ajustados no pacto, respeitando-se às características anunciadas na oferta da venda veiculada, especialmente no que toca à metragem do imóvel e suas condições estruturais.

Ao sentenciar o feito, muito bem pontuou o Juízo
a quo
ao aduzir o quanto segue:

“(...)
Analisando detidamente todos os documentos anexados aos autos, resta incontroverso o contrato firmado entre as partes, bem como que os requeridos realizaram o pagamento das parcelas vencidas em 12/03/2015 e 12/04/2015 na forma estabelecida pelos interessados, entre eles, pela requerente. Tais informações constam na documentação apresentada pelos demandados as p. 151/154. Apesar de a autora alegar que não autorizou os descontos realizados, a planilha que especificou o valor devido a cada vendedor, as despesas e o valor a ser repassado ao advogado, foi devidamente assinada pelos credores, incluindo a autora, e reconheceram firma de suas assinaturas.

14. Nesse ínterim, não prospera a requerente alegar desconhecimento do acordo celebrado com os demais vendedores e pugnar pelo recebimento de uma diferença que não existente, principalmente pelo fato de ter anuído com a divisão do montante e ter assinado documento especifico.

15.
Destaca-se que o negócio jurídico está em perfeitas condições, bem como que não fora alegado nenhum erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. E, no caso, as condições já estavam previamente definidas na avença, as quais eram de conhecimento, inclusive, da requerente.

16. Destarte, deve prevalecer a autonomia da vontade das Partes e o respeito ao princípio do, porquanto, possuindo “pacta sunt servanda” intenção de firmar o contrato, a requerente concordou, sem qualquer ressalva, com a forma de pagamento, quando assinou o documento que especificou a divisão da parcela. Ressalta-se que a alegada ausência do advogado não tem condão de anular o negocio jurídico, ou macula-lo de vício nos exatos termos da legislação civil em vigor. A agente é capaz, o objeto é lícito e a forma pela qual foi feita não está defesa pela lei (art. 104 do Código Civil). Por outro lado, também se vislumbra a ocorrência de qualquer defeito no negócio jurídico celebrado.

17.
Logo, também não prospera a aplicação da multa contratual, porque está claro que os requeridos não descumpriram os termos para pagamento das parcelas referente ao ano de 2015.

18. Portanto, avaliadas as provas produzidas aos autos, verifico a inexistência de débito dos requeridos para com a parte requerente, devendo ser declarada quitada a dívida relativa as parcelas do ano de 2015, cujos vencimentos eram 12/03/2015 e 12/04/2015, pelo comprovado pagamento.

19.
Destarte, o conjunto probatório é suficiente para a elucidação da matéria, as provas carreadas nos autos demonstram a quitação das parcelas exigidas.
Em relação ao direito e no que respeita ao tema, sabe-se que o pagamento extingue a obrigação, bem como que o devedor só se libera quando paga integralmente o débito, o que ocorreu nos autos.” (grifo nosso)

Atente-se para o fato de que referida prova (planilha) foi devidamente apresentadas nos autos e apreciada pelo Magistrado de primeiro grau, atendendo-se ao seu procedimento legal, observando-se, na sua execução, o princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidades ou decisão contrária ao conjunto probatório.

Portanto, verifica-se que o pedido de ressarcimento de valores foi afastado, em razão da celebração de contrato válido pelas partes, em que houve a autorização para os devidos descontos.

A propósito, o i. representante do Ministério Público fixou em seu parecer:

“Assim, é importante destacar que, na inicial da Ação de Cobrança, não foi levantado nenhum argumento sobre possível invalidade do negócio jurídico celebrado, somente sendo sustentada possível ausência de autorização para os descontos das referidas parcelas.

Deste modo, ao apresentar os documentos, indicando que os descontos foram devidamente autorizados pelos vendedores, inclusive com firma reconhecida em cartório, os apelados afastaram qualquer argumento da apelante sobre ausência de autorização para os descontos e consequente pedido de ressarcimento de valores, não sendo possível a declaração de invalidade do contrato, diante de meras alegações de não autorização dos descontos.
” (grifo nosso)

Ademais, verifico no presente caso o respeito ao princípio da boa-fé contratual, que impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC).

Vejamos entendimento do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, assim como toda a conduta processual, não verifico que as partes rés, ora recorridas, violaram tal princípio.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO

do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recíproca no resultado final da lide, mantenho os honorários conforme estipulado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021